Tribunal: TJMT
Processo: 1006961-17.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006961-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KLECIUS ANTONIO RIBEIRO DE BARROS SANTOS JUNIOR - CPF: 046.138.659-30 (RECORRENTE), KLECIUS ANTONIO RIBEIRO DE BARROS SANTOS JUNIOR - CPF: 046.138.659-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1006961-17.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1006961-17.2024.8.11.0001

Recorrente:
Klecius Antônio Ribeiro de Barros Santos Junior

Recorrido:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
-
FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA -

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O faturamento de acúmulo de consumo, em virtude de possível impedimento de medição pretérita, sem a juntada de documentos comprobatórios acerca dificuldade, induz a declaração de inexigibilidade do débito ora apurado pela fornecedora de serviços. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1006961-17.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1006961-17.2024.8.11.0001

Recorrente:
Klecius Antônio Ribeiro de Barros Santos Junior

Recorrido:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Klecius Antônio Ribeiro de Barros Santos Junior.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Tutela de Urgência.

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 230923151)
:
julgou improcedentes os pedidos da inicial
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 230923158): requer reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões
(Id. 230923161)
:
defende a manutenção da sentença em sua integralidade e requer desprovimento do recurso interposto
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1006961-17.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1006961-17.2024.8.11.0001

Recorrente:
Klecius Antônio Ribeiro de Barros Santos Junior

Recorrido:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Tutela de Urgência proposta por Klecius Antônio Ribeiro de Barros Santos Junior
em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
,
em razão de fatura acima da média de consumo.

Da narrativa dos fatos o autor alega que é titular da unidade consumidora de nº 6/2990980-1, e que no mês de Janeiro/2024 recebeu uma fatura com o valor diferente da sua média de consumo, sendo no valor de R$ 755,11 (setecentos e cinquenta e cinco reais e onze centavos
) que entende estar muito acima da sua média de consumo que no período dos últimos 06 (seis) meses não ultrapassou de R$ 160,99 (cento e sessenta reais e noventa e nove centavos).

Aduz que
entrou em contato com a concessionária por 3 (três) vezes ficando registrado os protocolo de nº.168828115, nº.168834633 e nº.9455555204, como também abriu um chamado pelo site da concessionária.
Em atendimento ao protocolo nº 168828115, o autor foi orientado a realizar um procedimento de verificação de possível “fuga de energia”, o que envolveu o desligamento do padrão geral da residência e a verificação do medidor de energia. Durante o procedimento, foi constatado pelo consumidor que a aferição no medidor marcava 63.311, valor significativamente inferior ao indicado na fatura contestada, que apresentava a aferição de 63.766 conforme Id. 230922720.

Em análise ao conjunto probatório, verifica-se que a concessionária não apresentou justificativa plausível para o aumento de consumo da Unidade Consumidora do autor, ônus que lhe incumbia, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Conforme o histórico de faturas apresentadas pela recorrente no Id. 230922794 nota-se que entre os meses de maio/2023 a dezembro/2023 não houve leitura devidamente confirmada
, já a fatura de janeiro/2024 foi faturada com confirmação de leitura, assim
resultando na cobrança do acúmulo de consumo dos meses anteriores,

Sobre a matéria artigo 278 da Resolução 1000 da ANEEL estabelece que:

Art. 278. Nos ciclos de faturamento em que ocorrer impedimento de acesso para fins de leitura, a distribuidora deve:

I - armazenar evidências que comprovem o impedimento e a presença do leiturista na unidade consumidora na data e horário informados;

II - faturar a unidade consumidora conforme art. 289;

III - oferecer ao consumidor as alternativas dispostas no art. 279; e

IV - comunicar ao consumidor: (Grifei)

a) a data e horário em que a distribuidora esteve na unidade consumidora e ocorreu o impedimento de acesso para fins de leitura;

b) a obrigação de manter o livre acesso ao sistema de medição utilizado para faturamento;

c) a forma que a unidade consumidora será faturada no ciclo de faturamento em questão;

d) as alternativas que podem ser adotadas pelo consumidor para desimpedir o acesso, com o custo ou a informação de necessidade de solicitação de orçamento;

e) o número de ciclos consecutivos em que o impedimento de acesso ocorreu na unidade consumidora;

f) a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir do terceiro ciclo consecutivo de impedimento de acesso; e

g) outras informações que a distribuidora julgar pertinentes.

Portanto tendo em vista que a concessionária de energia não apresentou nenhum documento probatório para justificar o possível impedimento de
leitura nos meses anteriores a cobrança questionada, qual seja a fatura de
janeiro/2024
deve ser declarada inexigível.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Com efeito, diante da cobrança de valor indevido sem solução administrativa em tempo razoável, a qual caracteriza dano moral, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPOSSIBILIDADE DE LEITURA DA ENERGIA CONSUMIDA - COBRANÇA REALIZADA COM BASE EM ACÚMULO DE CONSUMO - CÁLCULO UNILATERAL ELABORADO PELA CONCESSIONÁRIA - § 1.º DO ARTIGO 87 DA RESOLUÇÃO N.º 414 DE 2010 DA ANEEL - DESCUMPRIMENTO - REFATURAMENTO PELA MÉDIA - CORTE NO FORNECIMENTO EFETUADO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não restou comprovado a comunicação do consumidor acerca de impossibilidade de leitura de seu consumo, consoante determina o § 1.º do artigo 87 da Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL. Ilegal a cobrança de valores relativos a acúmulo de consumo de energia elétrica, haja vista não ter a concessionária demonstrado o método utilizado para o cálculo dos valores ou da existência de impossibilidade de se proceder a leitura do medidor.
A apuração do débito realizada unilateralmente pela concessionária de energia não possui o condão de, por si só, constituir obrigação ao particular, mormente a se considerar que o procedimento previsto na legislação pertinente não foi devidamente observado. (TJ-MT - AC: 10034582420208110002, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2023)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. ACÚMULO DE CONSUMO IDENTIFICADO.
IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO MEDIDOR NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR ACERCA DO IMPEDIMENTO.
DISPOSIÇÃO DO ART. 323, §§ 8º e 11, DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O acúmulo de consumo sem justificativa dos impedimentos de leitura nem comprovada a notificação do consumidor está em desacordo com o disposto no artigo 323, §§ 8º e 11 da Resolução 1000/2021 da ANEEL. 2. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1078085-94.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
, lembrando que para a fixação do quantum devem ser levados em consideração alguns fatores, tais como a avaliação do dano, a gravidade do fato em si, as consequências para a vítima, a intensidade do dolo ou o grau de culpa do causador, eventual participação culposa do ofendido e a condição econômica do ofensor.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo razoável a estipulação da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pelo recorrente, sem que importe em enriquecimento ilícito com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença declarando a inexigibilidade do débito discutido e via de consequência, condeno a recorrida ao
pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024